Tribunal: TCU
Processo: 015.828/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Acompanhar a implementação dos procedimentos estabelecidos na IN-TCU 91/2022, bem como os resultados dela advindos.

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o Projeto de Instrução Normativa aprovado pelo Acórdão 2.618/2025-TCU-Plenário, prolatado na Sessão de 5/11/2025, Ata 45/2025 - Plenário, como a seguir: onde se lê: " Art. 23. Ficam revogados o § 1o do art. 6o, os §§ 5o e 6o do art. 7o e o parágrafo único do art. 8o da Instrução Normativa-TCU no 91, de 2022 .", leia-se: " Art. 23. Ficam revogados o § 1o do art. 6o, o § 6o do art. 7o, o parágrafo único do art. 8o e o § 3o do art. 14 da Instrução Normativa-TCU no 91, de 2022. ", mantendo-se inalterados os demais termos do referido Acórdão e do Projeto de Instrução Normativa por ele aprovado. 1. Processo TC-015.828/2024-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.